Tribunal: TJES
Processo: 5011694-40.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. CLÁUSULA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo que excluiu o autor de processo seletivo simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário, com base na cláusula editalícia que vedava a participação de ex-contratados com contrato rescindido por conveniência administrativa nos três anos anteriores.

A sentença reconheceu a violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia e impessoalidade, determinando a reintegração do autor ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida cláusula editalícia que prevê a exclusão de candidato de processo seletivo em razão de rescisão contratual anterior por conveniência administrativa, à luz dos princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula 12.8 do Edital nº 001/2023 impõe restrição desproporcional ao acesso a cargos públicos, por penalizar candidatos sem conduta reprovável, contrariando os princípios da razoabilidade, isonomia e impessoalidade.
5. O vínculo temporário rescindido por conveniência administrativa não possui caráter punitivo, e a exclusão automática configura verdadeira sanção sem respaldo legal, violando o art. 5º, II, da CF/88.
6. A jurisprudência do STJ e do próprio TJES é firme no sentido da invalidade de previsões editalícias que estabelecem exclusão automática com base em vínculos pretéritos extintos por mera conveniência administrativa, por ausência de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes, por se tratar de controle de legalidade de ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Cláusula editalícia que exclui automaticamente candidato de processo seletivo em razão de rescisão contratual anterior por conveniência administrativa é inválida, por ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e razoabilidade.
2. O controle jurisdicional de cláusula editalícia desarrazoada não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 67.040/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/11/2021; TJES, AI nº 5009512-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 25/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011694-40.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AILDSON VIEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. CLÁUSULA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo que excluiu o autor de processo seletivo simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário, com base na cláusula editalícia que vedava a participação de ex-contratados com contrato rescindido por conveniência administrativa nos três anos anteriores.

A sentença reconheceu a violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia e impessoalidade, determinando a reintegração do autor ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida cláusula editalícia que prevê a exclusão de candidato de processo seletivo em razão de rescisão contratual anterior por conveniência administrativa, à luz dos princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula 12.8 do Edital nº 001/2023 impõe restrição desproporcional ao acesso a cargos públicos, por penalizar candidatos sem conduta reprovável, contrariando os princípios da razoabilidade, isonomia e impessoalidade.
5. O vínculo temporário rescindido por conveniência administrativa não possui caráter punitivo, e a exclusão automática configura verdadeira sanção sem respaldo legal, violando o art. 5º, II, da CF/88.
6. A jurisprudência do STJ e do próprio TJES é firme no sentido da invalidade de previsões editalícias que estabelecem exclusão automática com base em vínculos pretéritos extintos por mera conveniência administrativa, por ausência de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes, por se tratar de controle de legalidade de ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Cláusula editalícia que exclui automaticamente candidato de processo seletivo em razão de rescisão contratual anterior por conveniência administrativa é inválida, por ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e razoabilidade.
2. O controle jurisdicional de cláusula editalícia desarrazoada não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 67.040/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/11/2021; TJES, AI nº 5009512-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 25/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por
AILDSON VIEIRA PEREIRA
, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que ensejou sua exclusão do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário – Edital nº 001/2023.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida e declarando nulo o ato de exclusão do autor do certame, ao fundamento de que a cláusula editalícia que veda a participação de ex-contratados que tiveram o contrato rescindido por conveniência administrativa no triênio anterior viola os princípios da legalidade, da razoabilidade, da isonomia e da impessoalidade. Condenou-se o ente estadual à reintegração do autor no processo seletivo, com a consequente possibilidade de prosseguimento nas demais fases do certame e eventual contratação, além de fixar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo alega, em síntese: (i) a plena legalidade da exclusão do autor com base no item 12.8 do edital n.º 001/2023, o qual vincula tanto a Administração quanto os candidatos; (ii) a vedação judicial à revisão dos critérios administrativos quando ausente flagrante ilegalidade, por força do princípio da separação dos poderes; (iii) existência de jurisprudência do STJ no sentido da vinculação estrita ao edital como expressão do princípio da legalidade.

Em contrarrazões, o recorrido AILDSON VIEIRA PEREIRA pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por
AILDSON VIEIRA PEREIRA
, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que ensejou sua exclusão do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário – Edital nº 001/2023.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida e declarando nulo o ato de exclusão do autor do certame, ao fundamento de que a cláusula editalícia que veda a participação de ex-contratados que tiveram o contrato rescindido por conveniência administrativa no triênio anterior viola os princípios da legalidade, da razoabilidade, da isonomia e da impessoalidade. Condenou-se o ente estadual à reintegração do autor no processo seletivo, com a consequente possibilidade de prosseguimento nas demais fases do certame e eventual contratação, além de fixar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo alega, em síntese: (i) a plena legalidade da exclusão do autor com base no item 12.8 do edital n.º 001/2023, o qual vincula tanto a Administração quanto os candidatos; (ii) a vedação judicial à revisão dos critérios administrativos quando ausente flagrante ilegalidade, por força do princípio da separação dos poderes; (iii) existência de jurisprudência do STJ no sentido da vinculação estrita ao edital como expressão do princípio da legalidade.

Conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, todavia, não assiste razão ao ente recorrente.

A controvérsia central dos autos diz respeito à legalidade da cláusula 12.8 do Edital nº 001/2023, que prevê a eliminação de candidatos que, nos últimos três anos, tenham sido exonerados ou tenham tido contratos rescindidos por conveniência administrativa com a SEJUS.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o edital constitua a lei do certame, suas cláusulas devem observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, razoabilidade, impessoalidade e isonomia.

A cláusula em questão estabelece verdadeira sanção administrativa sem previsão legal específica, ao penalizar com a eliminação automática o candidato que, por mera conveniência administrativa, teve vínculo temporário rescindido — sem que haja qualquer registro de falta disciplinar ou conduta desabonadora. Tal previsão viola frontalmente os princípios do devido processo legal e da legalidade estrita (art. 5º, II, da CF/88), como bem reconhecido na sentença recorrida.

No caso em cotejo, o agravado, foi eliminado em razão da previsão contida no item 12.8 do referido edital,
in verbis
:

“12.8. O candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 3 (três) anos será ELIMINADO do processo seletivo”
.

É essencial registrar que, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação idêntica, reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)
entendendo ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa
.

Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente se insurge contra a sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, atividade a ser exercida nas unidades do Estado do Espírito Santo. 2. O ato coator teve como fundamento o item 11.8 do Edital 001/2019, que tem esta redação (fl. 15, e-STJ): "O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo". 3. A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo.
4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia. Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do principio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal. 5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor
. 6. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 67.040/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021.) (g.n.)

Neste mesmo sentido trago os precedentes desta Corte que seguem:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INSPETOR PENITENCIÁRIO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) – ADEQUADO PREENCHIMENTO – VÍNCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento, cabe ao Tribunal aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada no primeiro grau de jurisdição. 2. Verificado, em princípio, o preenchimento adequado da “ficha de informações confidenciais – FIC” do candidato,
não se mostra razoável, tampouco proporcional, a sua exclusão do certame em razão de prévia rescisão de contrato por mera conveniência administrativa.
(Data: 25/Mar/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5009512-20.2023.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Tutela Provisória) (g.n)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2023 - INSPETOR PENITENCIÁRIO - ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO - VÍNCULO ANTERIOR RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESARRAZOABILIDADE - PRECEDENTES DO TJES E STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Não vinga o argumento suscitado pela autoridade coatora quanto a sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a ordem para a eliminação do candidato pela constatação de contrato rescindido por conveniência administrativa nos últimos 03 anos emana do próprio Secretário de Estado da Justiça que firmou o edital. 2 - No caso, revela-se a ilegalidade da exclusão do impetrante do processo seletivo em relevo, tendo em vista que a “nota de exclusão” limitou-se a tecer como motivo “CONV. ADM. 2023” (id 5988255) e, adiante, ao julgar o recurso administrativo do impetrante, a Administração Pública Estadual esclareceu que o impetrante “foi excluído do processo seletivo, vez que foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022” (id 5988256). 3 - Sobre o tema,
colhe-se deste TJES do entendimento de que é “desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa” bem como que “O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010235-73.2022.8.08.0000, DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2023). 4 - Segurança concedida 5 - Agravo interno apresentado pelo Estado do Espírito Santo, julgado prejudicado. Vitória, 05 de fevereiro de 2024. RELATORA (Data: 07/Feb/2024 - Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível - Número: 5010550-67.2023.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Assunto: Abuso de Poder) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010235-73.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: ADRIANO SANTOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em cotejo, o impetrante, ora agravado, foi eliminado em razão da previsão contida no item 12.8 do referido edital, in verbis: 12.8. O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será ELIMINADO do processo seletivo. 2. Sobre o tema, não desconheço o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que “é possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200065694, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021) 3. Entretanto, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021) entendendo ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa. 4.
O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/Feb/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5010235-73.2022.8.08.0000 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Concurso Público / Edital) (g.n)

Ante ao exposto, entendo, tal como o Julgador de origem, que o ato impugnado, de fato, não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do agravado no certame justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.

Sobre a razoabilidade, diz o sempre respeitado Celso Antônio Bandeira de Mello:

(...) não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis –, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 27ª ed., p. 108)

Adiante, ao tratar da proporcionalidade, assim professa:

(...) as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade correspondentes ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas.

(...) Sobremodo quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público. (ob. cit., p. 110)

Registro, por fim, que ao julgar o Agravo de Instrumento nº 5010777-57.2023.8.08.0000, interposto pelo ora recorrente, foi mantida, de forma unânime pela 3ª Câmara Cível, a decisão liminar que permitiu ao aqui apelado prosseguir no certame.

Assim, inexiste qualquer mácula na r. sentença, a qual, com rigor técnico e pleno respeito à jurisprudência vigente, aplicou corretamente o controle de legalidade do ato administrativo, sem qualquer invasão à discricionariedade administrativa.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar